Tribunal: CARF
Processo: 11516.005440/2007-44
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: GREGORIO RECHMANN JUNIOR
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-01-15
Data de publicação: 2020-02-18

Inteiro teor:
S2-C 4T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11516.005440/2007-44
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2402-008.017 – 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
15 de janeiro de 2020
Recorrente
CONSTRUTORA INCORPORADORA CONFIANÇA LTDA.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/1997 a 31/12/2006
DECADÊNCIA
O direito de a Fazenda Pública constituir o crédito tributário extingue-se após
05 anos, contados do primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o
lançamento poderia ter sido efetuado, quando não há pagamento antecipado, ou
da ocorrência do fato gerador, quando o contribuinte recolhe antecipadamente
o tributo devido, ainda que de forma parcial.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento parcial ao recurso voluntário, para cancelar o lançamento em relação às
competências até 11/2001, inclusive, uma vez que atingidas pela decadência, independentemente
da regra decadencial aplicável, e para cancelar o lançamento em relação às competências 08 e
11/2002 do Levantamento FP - FOLHA PGTO SALÁRIOS do Estabelecimento
00.564.905/0001-94 e 09/2002 do Levantamento FP - FOLHA PGTO SALÁRIOS do
Estabelecimento 36.550.00960/71, uma vez que atingidas pela decadência, nos termos do art.
150, § 4o, do Código Tributário Nacional (CTN).
(documento assinado digitalmente)
Denny Medeiros da Silveira - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Gregório Rechmann Junior – Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Denny Medeiros da
Silveira, Francisco Ibiapino Luz, Gregório Rechmann Junior, Luis Henrique Dias Lima, Renata
Toratti Cassini, Rafael Mazzer de Oliveira Ramos, Márcio Augusto Sekeff Sallem e Ana Cláudia
Borges de Oliveira.

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11516.005440/2007-44
Fl. 318
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2402-008.017 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11516.005440/2007-44

Relatório
Trata-se de recurso voluntário em face da decisão da 5a Tuma da DRJ/FNS,
consubstanciada no Acórdão no 07-11.873 (fl. 284), que julgou procedente em parte a
impugnação apresentada pelo sujeito passivo.
Nos termos do r. do recorrido decisum, tem-se que:
Trata-se da Notificação Fiscal de Lançamento de Débito (NFLD) n° 37.001.419-7,
relativa às contribuições devidas à Seguridade Social, pelo contribuinte acima
identificado, incidentes sobre as remunerações pagas a segurados empregados e
contribuintes individuais, correspondentes à cota empresarial, ao financiamento dos
benefícios concedidos em razão do grau de incidência de incapacidade laborativa
decorrente dos riscos ambientais do trabalho e as destinadas às outras entidades e
fundos (Salário Educação, SESI, SENAI, INCRA e SEBRAE), conforme Relatório
Fiscal de fls. 225/228.
A Fiscalização explica que o presente débito foi apurado com base nos salário de
contribuição lançados nas folhas de pagamentos da empresa, deduzindo os
recolhimentos efetuados e as retenções sofridas. As diferenças de recolhimentos
constatadas foram lançadas nos levantamentos “FPA - Folha Pagto. Salário”, para o
período anterior à implantação da Guia de Recolhimento ao Fundo de Garantia e Tempo
de Serviço e Informações à Previdência Social (GFIP), e “FP - Folha Pagto. Salários”,
para o período posterior à GFIP.
Os lançamentos se referem ao período de 09/1996 a 13/2006 e o valor do crédito,
consolidado em 31/10/2007, resultou no montante de R$ 133.409,04 (cento e trinta e
três mil, quatrocentos e nove reais e quatro centavos).
Dentro do prazo regulamentar a autuada apresentou instrumento de defesa, às fls.
237/243, alegando que as contribuições previdenciárias, por ter natureza jurídica
tributária, são regidas pelo Código Tributário Nacional (CTN), aplicando-se ao presente
caso a decadência de cinco anos prevista em seu art. 173, não se podendo cobrar as
contribuições anteriores ao ano de 2001, inclusive. Complementa que o fato da empresa
ter obtido Certidões negativas de Débito (CND), corrobora o entendimento de que
grande parte desses valores está extinta.
Em relação às outras diferenças apontadas pela fiscalização, admite que estas existem
de fato, mas em razão da dificil situação financeira da empresa, não foi possível honrar
seus compromissos.
Assim, requer, em síntese, o reconhecimento da decadência dos períodos anteriores a
2001 e a concessão de parcelamento do saldo da presente notificação, descontando-se os
valores decadentes.
O processo veio a julgamento por força da Resolução n° 004, de 24 de janeiro de 2008
(fls. 263), que tornou nulas as deliberações proferidas na sessão ocorrida no dia 18 de
janeiro de 2008, por ausência de formalidade essencial.
A DRJ, por meio do susodito Acórdão no 07-11.873 (fl. 284), julgou procedente
em parte a impugnação apresentada pelo sujeito passivo, conforme ementa abaixo reproduzida:
Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias
Período de apuração: 01/09/1996 a 31/12/2006.
CONTRIBUIÇÃO A CARGO DA EMPRESA. EMPREGADO. CONTRIBUINTE
INDIVIDUAL.
A empresa é legalmente obrigada a recolher as contribuições a seu cargo incidentes
sobre as remunerações pagas aos segurados empregados e contribuintes individuais que
lhe prestaram serviço.
DECADÊNCIA.
Fl. 319
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2402-008.017 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11516.005440/2007-44

O direito da Seguridade Social apurar e constituir seus créditos extingue-se após dez
anos, contados do primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o crédito poderia ter
sido constituído.
Lançamento Procedente em Parte
Cientificado da decisão exarada pela DRJ, o Contribuinte apresentou o
competente recurso voluntário, reiterando os termos da impugnação apresentada.
É o relatório.

Voto
Conselheiro Gregório Rechmann Junior, Relator.
O recurso voluntário é tempestivo e atende os demais requisitos de
admissibilidade. Deve, portanto, ser conhecido.
Da Decadência
Conforme exposto no relatório supra, trata-se o presente caso de NFLD relativa às
contribuições devidas à Seguridade Social, incidentes sobre as remunerações pagas a segurados
empregados e contribuintes individuais, correspondentes à cota empresarial, ao financiamento
dos benefícios concedidos em razão do grau de incidência de incapacidade laborativa decorrente
dos riscos ambientais do trabalho e as destinadas às outras entidades e fundos (Salário Educação,
SESI, SENAI, INCRA e SEBRAE), referentes ao período de 09/1996 a 13/2006.
O Contribuinte, em sede de recurso voluntário, pugna pelo reconhecimento da
decadência em relação aos débitos anteriores a 2001, sendo certo que, em relação às
competências de 1996, o próprio órgão julgador de primeira instância já excluiu os respectivos
débitos do lançamento fiscal, uma vez que atingidos pela decadência, considerando, de acordo
com aquele colegiado, que o prazo decadencial para lançamento é de 10 anos.
Pois bem!!
A esse respeito, dois aspectos devem ser considerados: o prazo e o termo inicial
para contagem da decadência.
Quanto ao prazo decadencial, é importante destacar que o Supremo Tribunal
Federal declarou inconstitucionais os art. 45 e 46 da Lei no 8.212/91 e editou a Súmula
Vinculante no 8, com o seguinte teor:
Súmula Vinculante n° 08 – São inconstitucionais o parágrafo único do artigo 5o do
Decreto-Lei no 1.569/77 e os artigos 45 e 46 da Lei no 8.212/91, que tratam de
prescrição e decadência de crédito tributário.
A partir da edição da Súmula Vinculante no 8, ocorrida em 20/06/2008, todos os
órgãos judiciais e administrativos ficam obrigados a acatá-la.
Desse modo, o prazo decadencial para lançamento das contribuições
previdenciárias passa de dez para cinco anos, nos termos do CTN.
Falta agora determinar o termo inicial para sua contagem.
Como regra geral, o termo inicial para a contagem do prazo decadencial é aquele
definido no inciso I, do art. 173 do CTN, nos seguintes termos:
Fl. 320
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2402-008.017 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11516.005440/2007-44

Art. 173. O direito de a Fazenda Pública constituir o crédito tributário extingue-se após
5 (cinco) anos, contados:
I - do primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o lançamento poderia ter sido
efetuado
Entretanto, nos tributos sujeitos a lançamento por homologação, havendo
pagamento antecipado por parte do sujeito passivo, ainda que parcial, o prazo decadencial conta-
se nos termos do §4o do art. 150 do CTN, que assim dispõe:
Art. 150. O lançamento por homologação, que ocorre quanto aos tributos cuja legislação
atribua ao sujeito passivo o dever de antecipar o pagamento sem prévio exame da
autoridade administrativa, opera-se pelo ato em que a referida autoridade, tomando
conhecimento da atividade assim exercida pelo obrigado, expressamente a homologa.
(...) § 4o Se a lei não fixar prazo a homologação, será ele de cinco anos, a contar da
ocorrência do fato gerador; expirado esse prazo sem que a Fazenda Pública se tenha
pronunciado, considera-se homologado o lançamento e definitivamente extinto o
crédito, salvo se comprovada a ocorrência de dolo, fraude ou simulação.
Destarte, é primordial verificar a existência ou não de pagamento a fim de ser
fixada qual das duas regras será utilizada para a determinação do termo inicial para a contagem
do prazo decadencial.
No caso concreto, considerando que a ciência da autuação ocorreu em 09/11/2007
(fl. 3), tem-se que os débitos apurados pela fiscalização até a competência de 11/2001, inclusive,
estão decaídos, independentemente da regra aplicável.
Dessa forma, resta aferir a ocorrência de pagamento antecipado em relação às
competências de dezembro de 2001 a novembro de 2002, as quais podem (ou não) estar
atingidas pela decadência, nos termos do art. 150, § 4o, do CTN, caso tenha ocorrido a
antecipação de pagamento.
Analisando o Demonstrativo Analítico de Débito (DAD), fl. 6 e seguintes,
verifica-se a existência de recolhimento antecipado nas competências de 08 e 11 de 2002 do
Levantamento FP – FOLHA PGTO SALÁRIOS do Estabelecimento 00.564.905/0001-94 e na
competência de 09 de 2002 do Levantamento FP – FOLHA PGTO SALÁRIOS do
Estabelecimento 36.550.00960/71, atraindo, assim, a aplicação da regra contida no art. 150, § 4o,
do CTN, para determinação do termo inicial da contagem do prazo decadencial.
Confira-se as imagens abaixo do DAD supra mencionado:
Estabelecimento 00.564.905/0001-94

Fl. 321
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2402-008.017 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11516.005440/2007-44

Estabelecimento 36.550.00960/71

Neste espeque, considerando que o lançamento tributário só se considera
definitivamente constituído após a ciência (notificação) do sujeito passivo da obrigação tributária
(art. 145 do CTN), que no caso concreto ocorreu em 09/11/2007 (fl. 3), resta configurada,
também, a perda do direito de o Fisco constituir o crédito tributário em relação às competências
de 08 e 11 de 2002 do Levantamento FP – FOLHA PGTO SALÁRIOS do Estabelecimento
00.564.905/0001-94 e 09 de 2002 do Levantamento FP – FOLHA PGTO SALÁRIOS do
Estabelecimento 36.550.00960/71, nos termos do art. 150, § 4o, do CTN.
Conclusão
Ante o exposto, concluo o voto no sentido de dar parcial provimento ao recurso
voluntário, extinguindo-se o crédito tributário até a competência de 11/2001, inclusive, vez que
atingidas pela decadência, independentemente da regra aplicável e também em relação às
competências de 08 e 11 de 2002 do Levantamento FP – FOLHA PGTO SALÁRIOS do
Estabelecimento 00.564.905/0001-94 e 09 de 2002 do Levantamento FP – FOLHA PGTO
SALÁRIOS do Estabelecimento 36.550.00960/71, nos termos do art. 150, § 4o, do CTN.
(documento assinado digitalmente)
Gregório Rechmann Junior

Fl. 322
DF CARF MF
Documento nato-digital